Tribunal: TJSP
Processo: 2119964-21.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Regime inicial - Aberto
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução – Reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave, com regressão de regime prisional – Descumprimento de obrigação imposta em audiência de advertência de regime prisional aberto – Audiência de justificação em que se reconheceu o cometimento de falta disciplinar de natureza grave com corolária regressão do sentenciado ao regime semiaberto – Pleito no sentido de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução – Reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave, com regressão de regime prisional – Descumprimento de obrigação imposta em audiência de advertência de regime prisional aberto – Audiência de justificação em que se reconheceu o cometimento de falta disciplinar de natureza grave com corolária regressão do sentenciado ao regime semiaberto – Pleito no sentido de revogação do mandado de prisão – Descabimento – Ausência de decisão ilegal, abusiva ou teratológica (hipóteses em que cabível a reversão do decisum pela via estreita do remédio heroico – Impossibilidade de aprofundamento em matéria fática – Constrangimento ilegal não evidenciado – ORDEM DENEGADA.